Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-42.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500114-42.2018.8.26.0612, da Comarca de Guariba, em que é apelante CARLOS
EDUARDO DE SOUZA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-42.2018.8.26.0612 -Voto no
2
Voto número 45.842
Apelação no 1500114-42.2018.8.26.0612
1500114-42.2018 1a V.J GUARIBA
Apelante: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SOARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 120/125),
acrescenta-se que Carlos Eduardo de Souza Soares foi condenado às
penas de cinco (05) anos de reclusão, e quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime semiaberto, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 215, e sua Advogada
Dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls. 222/227,
pleiteando
sua
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, a redução das penas, mediante o reconhecimento do
tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06237.
O recurso foi contrariado, às fls. 244/248; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 259/260, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por policiais militares, em um local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-42.2018.8.26.0612 -Voto no
3
conhecido como ponto de comercialização de drogas, estando ele em
atitude suspeita. E, ao notar a presença policial, tentou se desfazer de
uma sacola, na qual transportava 38 pinos de cocaína; todavia, sem
êxito, restada detido e as drogas apreendidas (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 10/11, e laudo de constatação, às fls. 12/13). Diante
disso, fora conduzido até Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 07/09).
Ele, perante a autoridade policial, negou os fatos. Em
juízo, optou por silenciar-se (cf. fls. 04/05 e CD). Todavia, dúvidas
inexistem quanto a sua real culpabilidade, na prática do tráfico de
drogas.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram tê-lo surpreendido em um ponto de tráfico de drogas, em
atitude suspeita, encontrando-o na posse de 38 pinos de cocaína, dos
quais tentou se desfazer. Pois ao nota-los, o réu tentou se evadir,
desfazendo-se de uma sacola, que consigo trazia; todavia, sem êxito,
restara por eles abordado; sendo os entorpecentes encontrados no
chão, no local em que ele os lançara (cf. fls. 02/03 e CD). Não se
vislumbra nos autos nenhum motivo que os levassem a acusa-lo de
forma leviana e injusta.
As drogas apreendidas foram submetidas a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às
fls. 10/11, 12/13 e 44/46).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-42.2018.8.26.0612 -Voto no
4
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo as drogas para
o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais se
possam inferir a sua ocorrência.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise.
As drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, de modo que se mostra
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
de drogas. A droga apreendida seria comercializada pelo réu,
encontrava-se
embalada,
individualmente,
estando
patente
a
caracterização do comércio criminoso de entorpecente. Portanto,
inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não há de que realmente
praticava o tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão,
ficou claro pela prova colhida no processo que o réu trazia consigo,
ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, suas penas devem ser reduzidas. O réu faz jus
ao redutor máximo de dois terços, pois a quantidade da droga era
pequena e se trata de réu primário, inexistindo prova de que integrasse
organização criminosa. Diante disso, sua sanção deve ser mitigada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-42.2018.8.26.0612 -Voto no
5
resultando em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e
seis dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o
réu preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c',
do Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe
de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções
Criminais. Observa-se que o réu se encontra preso
preventivamente desde 08/12/2018 (cf. guia de recolhimento provisória,
às fls. 249/250), e com a redução de pena e alteração do regime
prisional, em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de
soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar o
regime aberto, bem como, substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em seu
favor, ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no mais,
a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR